Tribunal: TJBA
Processo: 8032143-17.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8032143-17.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: GRANDES MARCAS - COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA e outros

Advogado(s)
:
RUBENS SERGIO DOS SANTOS VAZ JUNIOR

AGRAVADO: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
FELIPE D AGUIAR ROCHA FERREIRA, CARLOS EDUARDO CAVALCANTE RAMOS

ACORDÃO

Ementa
:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE VALORES EM CONTA CORRENTE E DE EMPRESA. ALEGAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA ORIGEM DOS RECURSOS. MANUTENÇÃO DA CONSTRIÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em sede de execução de título extrajudicial, que manteve a penhora de valores bloqueados em contas bancárias de pessoa física e jurídica, indeferindo o pedido de reconhecimento de impenhorabilidade formulado pelos executados. Em sede de recurso os agravantes alegaram que os valores seriam oriundos de aposentadoria e do faturamento de empresa, e, portanto, possuiriam caráter alimentar, postulando a revogação da medida constritiva.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em verificar se os valores penhorados nas contas dos agravantes ostentam natureza jurídica que justifique a impenhorabilidade prevista no art. 833 do CPC, de modo a impedir a constrição determinada pelo juízo de origem.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A impenhorabilidade de valores bancários exige comprovação inequívoca da origem dos recursos, sendo ônus do executado demonstrar que os montantes bloqueados são oriundos de proventos protegidos por lei, como salários ou aposentadorias.

4.
Prints
parciais de extratos bancários e documentos genéricos não constituem prova suficiente da origem dos valores, não sendo hábeis a afastar a presunção de legitimidade da decisão de penhora.

5.
No tocante à conta da empresa, não houve comprovação do faturamento mensal ou de que os valores penhorados comprometam a manutenção da atividade empresarial, sendo legítima a constrição, conforme art. 835, X, do CPC.

6.
A jurisprudência dos tribunais superiores é firme no sentido de que a mera alegação de impenhorabilidade, desacompanhada de documentação idônea, não autoriza o desbloqueio, sob pena de frustrar a efetividade da execução.

7.
Inexistindo prova suficiente da origem impenhorável dos valores, deve ser mantida a decisão que autorizou a penhora, nos termos do art. 854, §3º, I, do CPC.

IV. DISPOSITIVO

8.
Recurso desprovido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento n.º
8178920-70.2022.8.05.0001
, em que figuram como Agravante
GRANDES MARCAS e OUTRO
e como Agravado
BANCO BRADESCO SA
.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
NEGAR
PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões, .

Des. Edson Ruy Bahiense Guimarães

Relator Presidente